Tribunal: TCU
Processo: 036.376/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 17407/2021-TCU-Primeira Câmara Considerando tratar-se de representação a respeito de possíveis irregularidades na contratação de empresa para elaboração do projeto básico, projeto executivo, construção de Resa's / E.M.A.S. e obras complementares na pista de pouso e decolagens principal do Aeroporto de Congonhas, em São Paulo; Considerando que o representante não demonstrou os alegados impactos da obra na vizinhança do aeroporto; Considerando que o edital da presente representação (171/ADLI-1/SBSP/2020) foi fiscalizado no âmbito do TC Processo 039.177/2020-3 e que a irregularidade foi saneada pela Infraero e os autos foram arquivados; Considerando que não foram identificados pela unidade instrutora indícios de irregularidades quanto a: restrição indevida à competição, uma vez que participaram do certame quatro concorrentes; potencial dano ao Erário, dado que o preço adjudicado foi menor que o valor orçado pela Infraero; potencial risco de ineficácia na execução da política pública porque a obra visa aumentar a segurança operacional do Aeroporto de Congonhas. Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 235 e 237, parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em não conhecer da representação por estarem ausentes os requisitos de admissibilidade; encaminhar cópia desta deliberação e da instrução (peça 7) ao representante; e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 036.376/2021-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou 1.3. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRod). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.